Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÕES DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO NÃO A CONTENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo, na forma do art. 924, I, e 925, ambos do CPC c/c art. 51, §1o, da Lei 9.099/95.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56234403.
4. Por meio da decisão de ID 56232155, o Juízo de origem determinou ao autor/recorrente que emendasse a inicial ajuizada. Asseverou que a ação de execução de título extrajudicial, fundada no contrato de locação inadimplido não poderia abarcar as despesas com reformas e pinturas do imóvel ou conserto de armários, porquanto não constituem título executivo representativo de dívida certa, líquida e exigível, dependendo de acertamento de direito pela via do conhecimento. Determinou-se ainda os seguintes esclarecimentos: a) a divergência entre os valores apontados na planilha como taxas condominiais e o valor que consta do ID 168876461 (R$ 5.330,35), considerando, inclusive, a data da desocupação; b) prova de que tenha sido pactuado o reajuste constante da planilha; c) se o aluguel era pago de forma antecipada, para que possa ser apreciada a correção, ou não, dos valores apontados e das verbas relativas à mora; d) o fundamento legal para dupla cobrança de multa, ambas pelo mesmo fundamento (rescisão antecipada), tratando-se de bis in idem vedado pelo Direito.
5. Na emenda de ID 56232157, o autor/recorrente alegou haver previsão contratual abarcando as despesas com reformas e pinturas do imóvel e conserto de armário, conforme Cláusula Terceira, Parágrafo Quarto e Cláusula Primeira, Segundo Parágrafo do Contrato de ID 56232149. Prestou ainda os esclarecimentos solicitados na decisão de ID 56232155.
6. Por meio do despacho de ID 56234372, o magistrado limitou-se a manter a decisão de ID 56232155, sem, contudo, indicar o que deveria ser corrigido ou completado na emenda, conforme dispõe o artigo 321, do CPC.
7. Após decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento aviado pelo autor, sobreveio a decisão de ID 56234382, na qual o Juízo de origem reiterou que a ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação inadimplido não pode abarcar as despesas com reformas e pinturas do imóvel objeto da relação locatícia ou conserto de armário, que não podem ser exigidas pela via executiva, porquanto não constituem título executivo representativo de dívida certa, líquida e exigível, dependendo de acertamento de direito pela via do conhecimento. Restou assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para nova emenda.
8. Por meio da emenda de ID 56234384, o autor decotou da execução as despesas relativas às reformas e pinturas do imóvel, bem como aquelas referente ao conserto de armário.
9. Por meio do despacho de ID 56234386, o magistrado entendeu que a emenda de ID 56234384 não reunia condições de acolhimento, em razão de não terem sido observadas todas as determinações de emenda anteriormente proferidas. Alegou estar caracterizado o bis in idem, ante a previsão contratual de multa moratória e multa por rescisão contratual. Assinalou-se derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para regularização, sob pena de extinção do feito.
10. Pela emenda de ID 56234388, o autor aduziu a legalidade da cumulação das multas estipuladas em contrato e rechaçou o alegado bis in idem. Citou julgados desse eg. Tribunal, no sentido da possibilidade de cumulação das referidas multas. Todavia, sobreveio sentença extintiva (ID 56234390), sob fundamento de que as determinações de emenda não foram cumpridas a contento, devendo a inicial ser indeferida.
11. O artigo 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único, por sua vez, prevê expressamente que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso em análise.
12. Não obstante os interesses antagônicos das partes e as particularidades das funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art.357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o e X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o). Nesse sentido: Acórdão 1313632, 07112377220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021.
13. No caso concreto, é certo que, ainda que o magistrado sentenciante tenha esclarecido ao recorrente acerca das incorreções da inicial que deveriam ser sanadas, o não atendimento (a contento) não fundamentaria a extinção do processo sem resolução do mérito, o que, a rigor, poderia redundar no ajuizamento de nova demanda distribuída ao mesmo Juízo sentenciante (prevento), em oblíqua ofensa ao princípio da economia processual. Dessa forma, a anulação da sentença de origem é medida que se impõe.
14. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.